Tribunal: TJSP
Processo: 1014477-07.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014477-07.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes MURILO APARECIDO ROMÃO BONINI e AMANDA BAGAIOLO
SOFFNER, são embargados PAULO JOSÉ AVELAR LOPES e MERCIA AVELAR
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-07.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 40184
2
VOTO No 40184
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1014477-07.2017.8.26.0037/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGANTE(S): MURILO APARECIDO ROMÃO BONINI E
AMANDA BAGAIOLO SOFFNER
EMBARGADO(S): PAULO JOSÉ AVELAR LOPES E
MÉRCIA AVELAR LOPES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de contradição. Via inadequada para atendimento de
insatisfação, quando ausentes os vícios previstos no artigo
1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

MURILO
APARECIDO
ROMÃO
BONINI
e
AMANDA BAGAIOLO SOFFNER opõem embargos de declaração contra
o acórdão (fls. 419/425), alegando contradição, porquanto a decisão
que reconheceu a ilegitimidade da ré “Avelar Couto Empreendimentos
Ltda.”, não lhe condenou nos honorários de sucumbência.
Consideram ter havido violação da coisa julgada. (fls. 01/05 do
incidente)
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
A contradição a que alude o art. 1022, inciso
I, do Código de Processo Civil, cumpre enfatizar, é de natureza
formal e se verifica apenas quando o acórdão contém proposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-07.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 40184
3
entre si inconciliáveis, situação aqui jamais entrevista.
De acordo com o que constou na r. decisão
proferida em 27.04.2018: “Avelar Couto Empreendimentos Ltda. é
parte ilegítima na ação, pois não participou da relação contratual
objeto do processo (pág. 32/35).” (fl. 158)
Todavia, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração opostos contra a r. sentença proferida em
12.07.2019, o douto Juízo de primeiro grau houve por bem acolhê-los
nos seguintes termos:
“Com efeito, embora reconhecido na decisão
de págs. 158/159 que a embargante era parte ilegítima na
ação, o processo não foi julgado extinto em relação a
ela.
Assim, julgo extinto o processo em relação a
Avelar Couto Empreendimentos Ltda. com fundamento no
artigo 485, VI da lei processual civil e condeno os autores
no pagamento das custas por ela despendidos e honorários
de advogado de dez por cento sobre o valor dado à causa.”
(fls. 376/377 grifo nosso)
Acrescente-se, como constou no acórdão
embargado:
“Com relação à demandada “Avelar Couto
Empreendimentos
Ltda.”,
muito
embora
tenha
sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-07.2017.8.26.0037/50000 -Voto no 40184
4
reconhecida a sua ilegitimidade de parte na r. decisão
proferida em 27.04.2018, há de se anotar que houve
decreto de extinção do feito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do CPC/2015, somente por ocasião do julgamento
dos embargos de declaração, sendo pertinente a atribuição
dos ônus de sucumbência aos autores.” (fls. 422/423)
A leitura dos trechos transcritos é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece
de nenhuma das irregularidades apontadas.
Atente-se que os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para
tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator